Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO). INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não havendo no v. acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.